Tribunal: TJDFT
Processo: 0738868-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0738868-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MILLENA BARBOSA DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Millena Barbosa da SIlva em face da decisão (ID 51335809) que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal formulado no Agravo de Instrumento interposto pela Agravante, que manteve intacta a decisão do d. Juízo de origem que havia indeferido tutela de urgência para fornecimento do fármaco ABEMACICLIBE (VERZENIOS) e que determinou a notificação do NATJUS/TJDFT para elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Nas razões recursais (ID 51341505), a Embargante alega que o r. decisão embargada foi omissa quanto ao pedido subsidiário de antecipação dos efeitos da tutela recursal para redução do prazo concedido ao NATJUS/TJDFT para a apresentação de Nota Técnica. Pugna pelo provimento dos Embargos declaratórios, a fim de sanar o vício apontado. Contrarrazões do Embargado (ID 51824844), pelo não conhecimento ou pela rejeição do recurso integrativo. É o relatório. Decido. Conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. Consoante relatado, a Embargante almeja a declaração do decisum ao fundamento de que teria incorrido em omissão. Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, a Agravante/Embargante formulou pedido subsidiário que não foi apreciado na decisão ora embargada, o que passo a fazer. No caso, em pese a gravidade do estado de saúde informado pela Embargante, não se pode desconsiderar que há várias questões submetidas ao NATJUS que são de gravidade similar. Dessa forma, não há como determinar a redução do prazo pleiteado sem prejudicar o andamento do trabalho realizado pelo referido setor nem criar preferência não autorizada por lei em detrimento das demais causas em andamento. Ante o exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração para sanar a omissão apontada e INDEFIRO a antecipação de tutela recursal quanto ao pedido de redução do prazo concedido ao NATJUS/TJDFT para a apresentação de Nota Técnica. Oficie-se, comunicando esta decisão ao d. Juízo a quo. Aguarde-se o transcurso do prazo para o Agravado apresentar contrarrazões. Após, retornem-se os autos para julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator